Tribunal: TJMT
Processo: 1004262-66.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004262-66.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Decretação de Ofício, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO - ME - CNPJ: 32.971.228/0001-15 (AGRAVANTE), DEBORAH REGINA LEMOS - CPF: 667.497.786-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL –PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO CONFIGURADA – MARCO INICIAL – DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO QUINQUÍDEO LEGAL - AGRAVO DESPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento
interposto por
DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO – ME e DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO contra decisão proferida em pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que na Ação de Execução Fiscal nº 11295-23.2015.811.0003 (Código 792485), acolheu parcialmente a Exceção de Pré Executividade e prescrição de parte do crédito tributário.

Em suas razões recursais, aduz a agravante que
ocorreu a prescrição intercorrente referente aos débitos dos anos 2007 a 2009, sendo dívidas vencidas há 9 e 10 anos, prescritas desde 2012 e 2013 e ação de execução fiscal sido proposta em 06.08.2015, com a ocorrência da citação somente em 08.08.2016
.

Sustenta a nulidade das CDA ́s, pela ausência de demonstrativo de cálculo dos débitos cobrados.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente do crédito tributário, bem como a nulidade das CDA ́s.

Apresentada as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 8415950.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento
interposto por
DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO – ME e DEBORAH REGINA LEMOS CARDOSO
contra decisão proferida em pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que na Ação de Execução Fiscal nº 11295-23.2015.811.0003 (Código 792485), acolheu parcialmente a Exceção de Pré Executividade e declarou a prescrição de parte do crédito tributário.

Após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

In casu
, constata-se que a ação de execução fiscal que deu ensejo ao presente recurso foi distribuída na data de 06.08.2015 (na vigência da LC 118/2005), lastreada pela CDA n. 20157233, pela falta de recolhimento ICMS Garantido Integral, cujo valor total era de R$ 18.683,94 – id. 1990622.

Por oportuno, colaciono os créditos tributários executados pelo Fisco, destacando aqueles em que o juízo monocrático reconheceu a prescrição, quais sejam, aqueles constituídos em 15.03.2010:

FATO GERADOR

DATA VENCIMENTO

DATA DE CONST. CRÉDITO

07/2008

31/08/2008

22/02/2013

08/2008

30/09/2008

22/02/2013

09/2008

31/10/2008

22/02/2013

10/2008

30/11/2008

22/02/2013

12/2008

31/01/2009

22/02/2013

09/2006

31/10/2006

15/03/2010

01/2007

28/02/2007

15/03/2010

06/2007

31/07/2007

15/03/2010

01/2007

28/02/2007

30/01/2012

02/2007

31/03/2007

30/01/2012

03/2007

30/04/2007

30/01/2012

05/2007

30/06/2007

30/01/2012

09/2007

31/10/2007

30/01/2012

10/2007

30/11/2007

30/01/2012

É incontroverso que a ação e o despacho que ordenou a citação foi posterior a LC 118/2005, de modo que deve ser levado em consideração o que estabelece o art. 174, do CTN, que orienta que o prazo prescricional quinquenal inicia-se do despacho que ordenar a citação da parte executada.

Aliás, este é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN (NA REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 118/2005). PRECEDENTE. NÃO CONSUMAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. 1. Consoante orientação firmada pela Primeira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o REsp 999.901/RS (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.6.2009), submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973, mostra-se aplicável a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, promovida pela LC nº 118/2005, nos casos em que o despacho citatório tenha ocorrido posteriormente à entrada em vigor da referida lei complementar. Nesse sentido, não ocorrente a prescrição do crédito tributário na hipótese em foco. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1279167 SP 2018/0087719-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 04/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2018)”.

Sem maiores delongas, considerando que o crédito do feito executivo entre os anos de 2012 e 2013 e, sendo incontroverso que a ação foi distribuída na data de 06.08.2015, não há que se falar na sua prescrição, mas tão somente em relação àqueles constituídos no ano de 2010 e que muito sabiamente foram reconhecidos e declarados pelo juízo monocrático.

Diante do exposto,
nego provimento
ao agravo de instrumento, determinando o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020